Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORANTES. REINCIDÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERCENTUAL DE AUMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
3. Embora não exista uma previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria, esta Turma Criminal entende que na primeira fase a pena deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, tendo em vista a existência de 8 circunstanciais judiciais.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não fixada pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019, grifo nosso.)
5. O valor fixado a título de danos morais deve ser proporcional à pena imposta e às condições econômicas do réu.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.